Tribunal: TJDFT
Processo: 0725503-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0725503-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: EDIVALDO ARAUJO CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO ITAU CONSIGNADO S/A em face de decisão do MM. Juízo da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (proc. n. 0717174-34.2022.8.07.0003), que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela propugnada pela parte agravada (EDIVALDO ARAUJO CARVALHO), determinando a imediata suspensão dos descontos referentes aos contratos supostamente fraudulentos consignados no benefício previdenciário (INSS) do autor/agravado. Em suas razões recursais, a instituição bancária alega que inexiste quaisquer provas válidas por parte do agravado de que “os supostos descontos efetivados em conta lhe causam prejuízo financeiro” (ID 37858953, p. 2). Acrescenta que a multa cominatória fixada na instância primeva desborda do seu desiderato, porquanto promove enriquecimento sem causa da parte agravada, já que fixada em valor que reputa elevado à espécie. Aduz, ainda, que a decisão hostilizada não delimita prazo razoável para cumprimento da ordem ali consignada, que, segundo a agravante, “não poderia ser inferior a 15 dias” (p. 5). Em sede liminar, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao decisório objurgado, suspendendo os efeitos das astrientes arbitradas na origem, ao argumento de que “os valores excedem, e muito, os critérios da razoabilidade, especialmente no prazo originalmente fixado” (p. 6). No mérito, vindica a reforma da decisão objurgada, a fim de que seja infirmada a aplicação de multa em caso de descumprimento da ordem de exibir documentos (p. 7/8). Subsidiariamente, vindica a redução do quantum fixado a título de multa cominatória, bem assim que sua incidência seja contabilizada a contar de julho de 2022. Alfim, postula que seja concedido prazo não inferior a 15 (quinze) dias para cumprimento da ordem judicial. Preparo regular (ID ́s 37858954 e 37858955). É a síntese do que interessa. Decido. Como cediço, dispõe o art. 1.019, inciso I c/c art. 995, § único, ambos do Código de Processo Civil (CPC), que, se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Compulsando os autos de origem, verifico que a decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: (...) Neste estágio de cognição sumária é possível verificar que a pessoa que contratou os empréstimos, ID 128900547, p. 8, ID 128900548, p. 8, ID 128900549, p. 8, ID 128900550, p. 8 e ID 128900551, p. 8, possui feições físicas diversas do autor, à vista do RG anexado por ele, ID 128896593, pp 2/3. Corrobora-se tal assertiva mediante resultado da consulta ao sistema Infoseg, realizada nesta data, na qual é possível verificar a fotografia do autor, utilizada para obtenção da CNH. Portanto, evidenciada a probabilidade do direito, faz-se necessária a suspensão de descontos das parcelas relativas aos empréstimos consignados, até que se conclua a instrução probatória, a ser realizada de forma ampla e sob o crivo do contraditório. (...) Chama a atenção a proximidade das datas nas quais foram celebrados os contratos. O contrato ID 128900547 foi celebrado em 06/12/2021; o contrato ID 128900548 foi celebrado em 03/12/2021; o contrato ID 128900549 foi celebrado em 06/12/2021; o contrato ID 128900550 foi celebrado em 03/12/2021; o contrato ID 128900551 foi celebrado em 06/12/2021. Observa-se que todos os contratos foram celebrados em Ananindeua. O autor é correntista do Banco Itaú S/A, que certamente possui os dados cadastrais, principalmente cópia do comprovante de residência e RG do autor. Tudo isso não foi notado pelo banco réu. Acrescento, por oportuno, que tendo em conta a natureza alimentar da verba salarial, não se mostra razoável que a instituição financeira proceda, a seu critério e da forma que melhor lhe convier, ao desconto da referida verba como meio de obter o pagamento de dívidas não reconhecidas. (...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o banco requerido, no prazo de 15 dias, se enviar ao INSS solicitação de descontos na conta corrente do autor, relativos às parcelas dos empréstimos bancários contraídos de número 630664984, no valor de R$ 6.837,35; 631764635, no valor de R$ 7.000,00; 635264877, no valor de R$ 7.013,18; 638165391, no valor de R$ 7.000; e 638965347, no valor de R$ 7.013,18, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (mil reais) limitada a R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Esclareço que a fixação de astreintes, na forma do art. 537, CPC, para efetivação do cumprimento da decisão judicial, não se apresenta abusivo ou excessivo, diante de instituição financeira do porte do banco réu. Ademais, é medida coercitiva que pode sequer ser exigida diante de regular e adequado cumprimento das decisões judiciais. Expeça-se imediatamente ofício ao INSS para que sejam adotadas as providências necessárias à interrupção dos descontos. (ID 129089496, p. 1/ 7 – autos de origem) Após, o sistema da primeira instância registrou ciência do decisório pela Dra. KAREN SHIGUENO MATHIAS PEREIRA (ID 37858958, p. 2 - procuração do BANCO ITAU CONSIGNADO S/A), em 27/06/2022. O presente agravo de instrumento foi interposto em 28/07/2022. Na origem, foi colacionada peça resistiva em 22/07/2022, tendo sido certificada sua intempestividade (ID 132063116 e ID 132703130 – autos de origem). Nesse trilhar, tenho que o presente recurso é manifestamente intempestivo. Ao exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, estribado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Advirto a parte agravante acerca do disposto no art. 1.021, §4o, do Código de Ritos. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo a quo. Após, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2022 14:43:05. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador